Tribunal: STF
Processo: RE 97203
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
DIVIDA DE DINHEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 6899/81. FEITOS
PENDENTES. - A CORREÇÃO MONETÁRIA INSTITUIDA PELA LEI N. 6899/81
APLICA-SE, A PARTIR DE SUA VIGENCIA, NOS FEITOS PENDENTES QUE TENHAM
POR OBJETO DIVIDA DE DINHEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.